Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos em razão do julgamento do EDcl no REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL RE 636.886, sob o regime de recurso repetitivo (Tema 1009). Brasília, 25 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator